Tribunal: TJDFT
Processo: 0706678-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ERRO DE FATO. PREMISSA EQUIVOCADA. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. À luz do princípio da dialeticidade, no recurso formulado, deve a parte, não apenas manifestar seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas também e, necessariamente, indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão nele cogitada.
2. Excepcionalmente, são admitidos os embargos de declaração com efeitos infringentes para correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, desde que decisivo para o resultado do julgamento.
3. Verifica-se a ocorrência de premissa equivocada, no julgamento da apelação, ao afirmar que, o auxílio-transporte possui caráter remuneratório e permanente, devendo integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada, citando como fundamento entendimento do c. STJ, em sentido diverso, que não inclui a referida verba entre as rubricas a serem consideradas no cálculo.
4. O auxílio-transporte destina-se a subsidiar, mensalmente, as despesas realizadas com o transporte do servidor público, em pecúnia ou em vale-transporte, ostentando natureza indenizatória e transitória, motivo pelo qual não pode ser agregado à base de cálculo da indenização da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
5. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.